Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-51.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. MATRÍCULA EM CENTRO DE ENSINO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA REGULAR INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária relativa à sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por estudante com deficiência, representada por seu genitor, para compelir o Distrito Federal a assegurar matrícula em escola próxima à sua residência, com monitor e transporte adaptado. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência quanto ao transporte escolar, mas indeferiu o pedido de transferência da matrícula para escola regular próxima à residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado tem o dever jurídico de fornecer transporte escolar adaptado a estudante com deficiência regularmente matriculada na rede pública; e (ii) definir se é cabível a transferência da aluna para escola regular próxima à residência, a despeito de ter sido assegurada a matrícula em unidade especializada apta a atender suas necessidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) atribuem ao Poder Público o dever de garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
3.2. Na forma prevista no artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 84/2014, o Estado deve assegurar o atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.
3.3. O direito à educação inclusiva, com fornecimento de transporte adequado, constitui dever constitucional e infraconstitucional do Estado, especialmente quando se trata de criança com deficiência, conforme art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 27 da Lei 13.146/2015.
4. No caso concreto, a transferência da autora para escola regular próxima à sua residência mostra-se inviável diante da inexistência de estrutura e profissionais aptos a atender suas necessidades especiais, sendo o Centro de Ensino Especial a unidade adequada para o seu desenvolvimento, conforme parecer pedagógico e laudos médicos.
5. O fornecimento de transporte escolar adaptado entre a residência da estudante e a unidade especializada é suficiente para garantir o pleno exercício do direito à educação, nos moldes previstos pelo ordenamento jurídico.
6. Diante do preenchimento dos requisitos previstos na Portaria 192/2019 do Distrito Federal, tem-se como devido o fornecimento de transporte escolar aos autores, obrigação que já foi reconhecido pela própria parte requerida na contestação.
7. Atendidos os requisitos legais, tem-se por correta a condenação do Distrito Federal a promover a disponibilização de vaga em transporte público escolar adaptado para cadeirante entre a residência da autora e o Centro de Ensino Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças portadoras de necessidades especiais à educação de qualidade, por imposição constitucional e infraconstitucional.
2. Diante da necessidade de disponibilização de vaga de transporte público adaptado para cadeirante no trajeto residência-escola pela autora, bem como levando em consideração o preenchimento dos demais requisitos previstos na Portaria 192/2019 do Distrito Federal, tem-se como devido o fornecimento de transporte escolar à demandante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1o; 208, IV; 214, II; ECA, arts. 53 e 141, §2o; LDB (Lei 9.394/1996), art. 58; Lei 13.146/2015, art. 27; Lei 13.005/2014; Lei Orgânica do DF, art. 232; Portaria GDF no 192/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981505, 0701585-35.2023.8.07.0013, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL.